Tribunal: CARF
Processo: 15956.720089/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720089/2017-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.633 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135,
III, DO CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-
SÓCIO AGIU COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que
se tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou
estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária do sócio ou ex-
sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em dar parcial provimento ao recurso para
excluir o Sr. Maurício Silveira Fernandes do polo passivo da relação tributária em discussão.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por responsável solidário contra
Acórdão da DRJ que julgou procedente em parte a pretensão impugnatória contra auto de
infração lavrado em face da pessoa jurídica em epígrafe, referentes aos anos de 2011 e 2012, para a
exigência de IRRF, além de juros de mora e multa qualificada, conforme a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720089/2017-69
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

Além disso, houve o arrolamento do demonstrativo de responsáveis solidários, fls.
534/536, que foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária a) ALTEREDO
GONÇALVES FILHO, CPF no 068.652.673-20, PRESIDENTE de 26/03/2010 até o presente
momento; b) ORANOR BORGES DE CASTRO, CPF no 040.151.851-53, DIRETOR de
26/03/2010 até o presente momento; c) PAULO MARQUES JUNQUEIRA GUIMARÃES, CPF
no 222.933.966-49, DIRETOR de 26/03/2010 até o presente momento; d) MAURÍCIO
SILVEIRA FERNANDES, CPF no 465.953.337-91, DIRETOR de 26/03/2010 a 18/01/2015; e)
MARCO ANTÔNIO CUNHA CASTRO, CPF no 094.432.746-04, CONSELHEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO de 26/03/2010 a 18/01/2015; f) EDIONE MENEZES DE CASTRO, CPF
no 095.218.521-00, CONSELHEIRA DE ADMINISTRAÇÃO de 26/03/2010 a 18/01/2015; g)
MARIA CÉLIA DE CASTRO JUANNES, CPF no 588.263.307-00, CONSELHEIRA DE
ADMINISTRAÇÃO de 26/03/2010 a 18/01/2015.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF, que relatou os procedimentos realizados e das
infrações constatadas, concluiu que empresas não teriam efetivamente prestado serviços à GBT,
conforme a seguir:

Ainda, conforme sintetiza o relatório do Acórdão impugnado, o Termo de
Verificação Fiscal - TVF de fls. 545/584, parte integrante do Auto de Infração, em síntese, descreve
o procedimento fiscal – e as condutas praticadas pelos sujeitos passivos:
1. De acordo com os fatos e provas colhidas através da diligência conduzida por esta
Delegacia da Receita Federal do Brasil, no contribuinte IBATIBA, podemos comprovar
que esta sociedade nunca teve existência de fato, e por isto os documentos fiscais
emitidos por esta sociedade são considerados inidôneos;
2. A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento, justifica a multa qualificada. Assim, como neste caso, há
evidência nos autos deste processo de que a autuada utilizou um esquema de emissão de
Notas Fiscais / Recibos inidôneos, em que a fiscalizada desde a contratação destas
empresas inexistentes de fato, “fantasma”, até o momento do lançamento destes valores
na sua contabilidade e nas Declarações entregue à Secretaria da Receita Federal do
Brasil tinha conhecimento da falta de capacidade operacional da empresa prestar os
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

serviços declarados nos documentos fiscais. Houve um conluio, que é “o ajuste doloso
entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando produzir os efeitos referidos
nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964”, ou seja, a sonegação e a fraude;
3. Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, a seguir nominados: (...).
4. Foi identificada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram o Crime contra a
Ordem Tributária, previsto no artigo 1o, inciso I e IV, e artigo 2o, inciso I, da Lei
8.137/90, portanto, serão estes fatos objetos de Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP, com comunicação à autoridade competente para providências cabíveis.
Cientificados, fls. 612/624, o Contribuinte GBT e os responsáveis solidários
Alteredo Gonçalves Filho, Oranor Borges de Castro, Paulo Marcos Junqueira Guimarães, Marco
Antônio Cunha Castro e Edione Menezes de Castro, em 01/06/2017, apresentaram impugnação, às
fls. 628/677, onde, em síntese, argumentam, conforme descrito no acórdão impugnado, fls.
1435/1444:
Da decadência
No que se refere ao valor relativo ao fato gerador ocorrido em 07/12/2011, imperioso
mencionar, de início, que independentemente da forma de contagem do prazo
decadencial, se pelo art. 173, inciso I, ou pelo art. 150, § 4°, do CTN, o mesmo já se
encontra decaído.
(...)
Uma vez afastada a qualificadora da multa aplicada, por falta de comprovação de dolo,
fraude ou simulação, forçoso se faz o reconhecimento dos efeitos da decadência com
relação ao período anterior a 02/05/2012.
Da efetiva prestação dos serviços
Insta esclarecer que o fato de a Receita Federal do Brasil ter baixado a empresa
prestadora de serviços (Ibatiba), sob a alegação de inexistência de fato, caso fosse
legítima, não irradiaria qualquer efeito com relação à GBT, a uma porque tal
circunstância somente ocorreu em fevereiro de 2017, enquanto que os serviços tomados,
objeto do presente Auto de Infração, se deram nos anos de 2011 e 2012, quando, então,
dita empresa estava em situação de mais absoluta normalidade perante o sistema
daquele mesmo órgão.
Realmente, aqui deve ser adotado o disposto no parágrafo único, do art. 82, da Lei no
9.430/1996, segundo o qual a declaração de inidoneidade de documento fiscal não se
aplica aos casos em que o sujeito passivo comprova a efetivação do pagamento do preço
e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou a utilização dos serviços
contratados.
Assim sendo, a alegação de que a empresa é inexistente de fato em momento posterior
ao da realização da operação, não pode irradiar quaisquer efeitos sobre contribuinte de
boa-fé, pois, se a própria União só veio descobrir a suposta inexistência da empresa
após minucioso trabalho dos agentes fiscais envolvidos, não seria o particular que, à
primeira vista, iria apurar eventuais irregularidades por parte da mesma.
(...)
Como se percebe, no caso em tela, a fiscalização não logrou aprofundar a ação com
vistas a apurar a verdadeira realidade dos fatos, optando por autuar com base em meras
ilações e conjecturas, o que representa séria afronta aos princípios da verdade material e
da legalidade da tributação.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

Além disso, cumpre observar que todas as imputações fiscais giram em torno de suposta
conduta irregular perpetrada pela empresa IBATIBA em suas relações com outras
pessoas, não guardando qualquer correlação com a primeira Impugnante.
Ora, se a referida empresa tivesse realmente agido ao arrepio da lei com relação a outras
empresas, ela ou a empresa correlata é que devem ser punidas na medida de suas
culpabilidades. O que não pode ocorrer, em hipótese alguma, é a extensão da pena à
pessoa alheia aos atos ilícitos porventura praticados por determinado indivíduo ou
pessoa jurídica, pois, do contrário, restaria ferido de morte o célebre princípio da
intranscendência ou pessoalidade, gravado no art. 50, inciso XLV, da CF/1988, segundo
o qual "nenhuma pena passará da pessoa do condenado".
(...)
Noutros falares, a despeito da IBATIBA ter cometido eventual irregularidade, o que
foge do conhecimento da GBT, os serviços convencionados, no presente caso, foram
executados e, por isso, devidamente pagos, nos exatos termos do contrato firmado entre
as partes.
(...)
Mesma situação ocorre com relação às operações realizadas com a empresa MAVX -
FERNANDES E RAMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
pois aqui, tal qual naquele outro caso (IBATIBA), a GBT efetuou o pagamento dos
preços avençados, mediante emissão de notas fiscais regulares, e foi beneficiária dos
serviços contratados, nos termos dos contratos e aditivos confeccionados à época.
Embora o contrato e os correspondentes aditivos tenham sido elaborados nas datas
próprias (DOC. 4), bem como encaminhados para a assinatura do responsável pela
empresa contratada, a GBT reconhece que não teve o cuidado de cobrar as suas
devoluções.
(...)
Este fato, no entanto, não é suficiente para, por si só, descaracterizar a natureza do
contrato, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados e os preços
correspondentes devidamente pagos, como confirmam as notas fiscais e os
comprovantes de quitação em anexo (DOC. 5).
(...)
A conclusão a que se chega, portanto, é que a documentação juntada pela GBT, bem
como a confissão da empresa contratada de que prestou os serviços convencionados, são
mais do que suficientes para provar a prestação dos serviços que, por possuírem
natureza imaterial, podem ser comprovados por todos os meios em direito admitidos,
sobretudo pela declaração das partes.
(...)
Enfim, o que sempre interessou para a GBT foi a capacidade técnica dos prepostos da
empresa e a efetiva prestação dos serviços, que foram executados com extrema
competência e retidão, a ponto de justificar os pagamentos realizados, conforme faz
prova os documentos acostados (DOC. 5).
Igualmente não procede a alegação da fiscalização de que dita empresa se encontra com
seu CNPJ baixado, por inexistência de fato, uma vez que o comprovante em anexo
(DOC. 6), extraído do sítio da própria Receita Federal do Brasil em 24/05/2017, dá
conta de que referida pessoa jurídica se encontra 'ATIVA", portanto, em pleno e regular
funcionamento, pelo menos em tese.
Da realização de diligência
Entende a GBT que as provas carreadas aos autos já são suficientes para, por si sós,
infirmarem a presente autuação que, como mencionado em linhas pretéritas, se deu com
fundamento em presunção legal. Caso, porém, esse órgão julgador entenda pela
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

insuficiência das provas, forçoso se faz a realização de diligências, nos termos do art.
16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, a fim de que seja apurada junto às empresas
prestadoras de serviços e às pessoas jurídicas e físicas por meio delas intermediadas, a
efetividade ou não das operações, de sorte que, ao final, sejam respondidos os seguintes
quesitos:
(...)
Da qualificação da multa
(...)
Denota-se que a duplicação da penalidade nos moldes estabelecidos no § 1o, art. 44, da
Lei no 9.430/1996, só é admitida quando restar comprovado que houve sonegação,
mediante fraude e conluio, com o objetivo de impedir ou retardar o nascimento da
obrigação tributária.
No caso em tela, ao que se constata nenhuma dessas condições se fizeram presentes, ou
seja, não foi apurado pela fiscalização sonegação de tributos, nem qualquer ajustamento
entre a primeira Impugnante e os prestadores de serviços que possa dar vazão a fraude
ou conluio.
Portanto, a aplicação da penalidade não tem qualquer fundamento para a situação
vertente, pois o único ponto levantado pela fiscalização foi a declaração de inidoneidade
das prestadoras de serviços, e assim mesmo em momento superveniente à contratação
realizada pela primeira Impugnante.
(...)
Da carga geral confiscatória
(...)
Seja como for, a verdade é que o confisco deve ser entendido como toda violação
abrupta e arbitrária ao direito de propriedade, sendo, por isso mesmo, expressamente
vedado pela ordem constitucional.
Dos juros sobre a multa
(...)
Não restam dúvidas, pois, de que sobre o valor da multa de ofício, de caráter punitivo,
não pode incidir juros de mora, razão pela qual os mesmos devem ser afastados.
Da sujeição passiva solidária
Cumpre esclarecer, preliminarmente, que os demais impugnantes, até o momento da
ciência do auto de infração, nem sequer estavam sob procedimento de fiscalização, pois
que não receberam, no curso da ação fiscal, qualquer Mandado de Procedimento Fiscal
Fiscalização (MPF-F), peça inaugural e indispensável para constituição do crédito
tributário. Isto, a propósito, é o que preconiza o Decreto na 3.724/2001, editado com
vistas a regulamentar o art. 60, da Lei Complementar na 104/2001.
(...)
Na situação dos autos, não foi emitido nenhum MPF-F para os demais impugnantes,
razão pela qual os Termos de Sujeição Passiva são nulos de pleno direito, porque
desacompanhados da ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização, peça inaugural e indispensável para o início e o desenvolvimento de
qualquer procedimento fiscalizatório.
(...)
No caso dos autos, como se observa do Termo de Verificação Fiscal, não existe
qualquer prova, ou mesmo fundamentação fática e jurídica, para a responsabilização dos
demais impugnantes, pois a única acusação que pende sobre eles é a de que ocupavam
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

os cargos, na data da ocorrência dos fatos geradores dos tributos lançados, para os quais
foram eleitos.
(...)
Desta feita, é de se concluir que inexistem provas ou justa e suficiente motivação para
que eles, os demais impugnantes, sejam arrolados no auto de infração em debate como
responsáveis pessoais pelo crédito tributário em discussão. Logo, a conduta dos
autuantes representa, no mínimo, firme afronta ao devido processo legal, do qual o
contraditório e a ampla defesa são desdobramentos.
(...)
Cumpre registrar, ao ensejo, que visando justamente evitar situações como a presente,
bem assim assegurar aos administrados o direito à ampla defesa, a própria Receita
Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 2.284/2010, passou a exigir dos seus
auditores, no caso de pluralidade de sujeitos passivos, a reunião de provas para
caracterização dos responsáveis, a descrição dos fatos relacionados às infrações
apuradas e, ainda, o vínculo de responsabilidade.
(...)
Com efeito, o art. 135 do CTN somente tem aplicação nos casos em que o dirigente atua
em benefício próprio, ainda que indireto, em detrimento dos interesses da pessoa
jurídica que representa.
(...)
Seja declarado nulo o auto de infração ora vergastado, ou, se não, improcedente o
crédito tributário nele veiculado.
Ainda, a responsável solidária Maria Célia de Castro Juannes, às fls.877/879,
interpôs impugnação administrativa, alegando que não existe qualquer prova ou indício que
autorizassem a responsabilização solidária por omissão ou pela prática dolosa, que deveria ser
necessariamente demonstrada para justificar sua inclusão no polo passivo e, por isso, devendo
ser declarado nulo o auto de infração, ou pelo menos no que concerne à impugnante.
Na mesma linha, o responsável solidário Maurício Silveira Fernandes, em
06/06/2017, apresentou impugnação de fls. 891/934 onde, em síntese, faz as seguintes alegações:
a) que a fiscalização erroneamente entendeu que a empresa GBT, do qual o impugnante era
diretor administrativo financeiro e de controle durante os períodos de 2011 e 2012, contratou as
empresas IBATIBA e MAVX através de contratos simulados, fictícios, que não tiveram a efetiva
contraprestação de serviços. Contudo, alega que houve a efetiva contraprestação realizada pelas
empresas citadas; b) da mesma forma, a inclusão do impugnante como responsável solidário
deve ser afastada, por entender que não houve qualquer ato com excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatuto; c) alega que houve decadência dos períodos de 12/2011/,
01/2012, 02/2012 e 03/2012, já que o auto de infração apenas ocorreu em 05/05/2017. Mesmo na
hipótese de se aplicar ao art. 173, I, do CTN, o crédito tributário do período de 12/2011 encontra-
se fulminado pela decadência; d) que houve regular prestação de serviço entre a GBT e as
empresas ora mencionadas; e) que não se pude aplicar a multa de ofício prevista no artigo 44,
inciso I, § 1o da Lei n° 9.430/96, sem sequer indicar qual o exato contexto fático do suposto
crime tributário cometido pela GBT, sob a justificativa de que teria praticado crimes contra a
ordem tributária na modalidade sonegação, ao passo que as infrações apuradas com fulcro no
artigo 61 da Lei n° 8.981/1995, “não seriam passíveis de aplicação da multa qualificada, eis que
o dispositivo supra já estabelece penalidade própria, qual seja, o reajustamento da base de
cálculo e a utilização da alíquota majorada de 35%”; f) indica também a inexistência de dolo, ou
de sua comprovação; g) inexistência de sonegação; h) a ilegitimidade da inclusão no polo
passivo, nos termos do inciso VII do inciso VII do art. 134 e do inciso III do art. 135, ambos do
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

Código Tributário Nacional – CTN; i) que se deve observar o princípio da verdade material; j)
que não há incidência de juros sobre a multa de mora.
Ainda, quanto ao documento juntado aos autos às fls. 1288/1311, há manifestação
do responsável solidário Maurício Silveira Fernandes contra o Auto de Infração do PAF n.
15956.720090/2017-93, onde alega que não teria tomado ciência do Auto de Infração, onde, por
ocasião do recebimento da intimação, apenas foi cientificado do conteúdo do presente processo.
O Acórdão de Impugnação Administrativa, 1432/1465, no entanto, concedeu apenas
parcial provimento às impugnação administrativas, tão somente afastando a exigência tributária em
relação ao fato gerador ocorrido em 07/12/2011, atingido pelo instituto da decadência (e aplicando-se
o art. 173, I, CTN), confirmando também a imputação de responsabilidade tributária solidária em
face dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, conforme ementa a seguir.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
A conduta dolosa do contribuinte que impediu o conhecimento, por parte da autoridade
administrativa, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, por si só, desloca,
para fins de definição do termo de início do prazo decadencial, a regra prevista para os
tributos sujeitos ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN) para a regra geral
de decadência tributária (art. 173, I, do CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. CABIMENTO.
Para a qualificação da multa é necessário que o procedimento do contribuinte ultrapasse
a conduta objetiva descrita no tipo tributário e caracterize o dolo. No caso dos autos,
restou demonstrada a conduta consciente dos sujeitos passivos no sentido de praticar
fraude.
JUROS SOBRE A MULTA. CABIMENTO.
Enquanto o art. 3° do CTN exclui a multa da definição de tributo, os artigos 113, §1°, e
161 do CTN trazem-na para compor o crédito tributário. Por conseguinte, a cobrança da
multa lançada de ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao
crédito tributário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVAS DE INFRAÇÃO À LEI.
Existindo prova de que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
tenham agido com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
caracterizada está a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso III,
do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas na legislação de regência, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO.
Todas as questões suscitadas pela defesa devem ser apreciadas à luz da estrita
legalidade, sendo defeso a este órgão julgador administrativo pronunciar-se acerca de
argüições sobre pretensa inobservância de princípios constitucionais.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento administrativo de
controle interno da atividade fiscal, por conseguinte, documento sem qualquer feição
atribuidora de poderes à Autoridade Fiscal para a realização do lançamento,
prerrogativa funcional decorrente de lei. Sua não lavratura contra aqueles que, ao cabo
da ação fiscal, são arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário não
representa violação ao direito ao contraditório e nem à ampla defesa.
DOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA INQUISITORIEDADE.
A emissão regular de intimações, bem como os esclarecimentos e elementos de prova
solicitados, em estrito cumprimento ao disposto pela legislação de regência,
demonstram a observância do princípio da verdade material e o cumprimento do dever
de investigação por parte da Autoridade Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
PAGAMENTOS. OPERAÇÃO OU CAUSA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, quaisquer pagamentos efetuados ou recurso entregue, pela
pessoa jurídica, a terceiro, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os contribuintes e responsáveis solidários foram cientificados da decisão de
primeira instância, às fls. 1471/1479, mas apenas o responsável solidário, Sr. Maurício Silveira
Fernandes, interpôs Recurso Voluntário, às fls. 1482/1547, onde repisa os argumentos já
expostos na petição impugnatória, destacando-se também a alegação de nulidade da decisão
recorrida, por desconsiderar a documentação apresentada, realizar inovação decisória e outras
contradições.
Por outro lado, sem a apresentação de recursos voluntários pelos demais sujeitos
passivos, informa-se que o contribuinte, GBT S.A. CONCESSIONARIA DE INFRA-
ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVICOS DE TI, protocolou petição de desistência de
recurso, às fls. 1553/1557, sob o fundamento de que o débito ora discutido no presente processo
administrativo será parcelado em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), instituído pela Lei no 13.496.
Considerando o pedido de desistência formulado pelo contribuinte, a Presidência
da Primeira Seção determinou, em cumprimento ao disposto no inciso IX do art. 18, c/c inciso
VII do art. 19, do Anexo II ao Ricarf, a devolução dos presentes autos à unidade de origem da
RFB para análise e processamento da petição de desistência, com eventual retorno ao CARF,
após os autos serem apartados, no caso de desistência parcial.
Contudo, em Despacho sobre os efeitos do pedido de desistência formulado pelo
interessado, às fls. 1600/1601, restou assim consignado:
Trata-se do Auto de Infração de Imposto de Renda retido na Fonte.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

Após a ciência do Acórdão de Impugnação (devedor principal e solidários), somente o
solidário Maurício Silveira Fernandes apresentou Recurso Voluntário (14/11/2017)
sendo os autos encaminhados ao CARF para análise e julgamento.
Em 14/12/2018, o interessado protocolizou requerimento de desistência do Recurso
Voluntário para incluir os débitos dos presentes autos no PERT Demais e questiona o
aproveitamento/efeito suspensivo do Recurso voluntário do solidário.
Ainda, considerando os dispostos nas Instrução Normativa RFB No 1711, de 16/6/2017
e Lei N o 13496, de 24/10/2017, concluiu pela devolução ao CARF do processo, para
apreciação do recurso voluntário formulado pelo contribuinte, nos seguintes termos:
Assim, com base na disposição legal, cabia ao contribuinte observar se no momento da
adesão havia processos em discussão administrativa e se for o caso efetuar a devida
desistência formal (observa-se que o prazo estabelecido pela IN RFB para desistência
foi até 30/11/2017 maior que o prazo da Lei que era 14/11/2017).
Em relação ao Recurso Voluntário do solidário, procedeu-se conforme Portaria RFB no
2.284, de 29 dezembro de 2010 substituída pela Instrução Normativa RFB no 1862, de
27 de dezembro de 2018, estabelecendo que a impugnação ou recurso tempestivo
apresentado por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em
relação aos demais.
Assim sendo, proponho o indeferimento do pedido do contribuinte, devendo ser
desconsidera a desistência específica do recurso para inclusão no PERT por
descumprimento do prazo legal estabelecido e o retorno dos autos ao CARF após a
ciência do interessado.
Assim, os autos foram encaminhados novamente para o CARF para julgamento
do recurso voluntário.
Finalmente, às fls. 1624/1625, o responsável solidário apresentou petição, que
contém o seguinte: a) informa que havia protocolado recurso voluntário antes da adesão do
contribuinte ao PERT, previsto na Lei 13.496/2017, e que não apresentou nenhum pedido de
desistência do recurso; b) entende o CARF que, nas hipóteses em que há pedido de parcelamento
por parte de um dos autuados, os recursos apresentados pelos demais devem ficar sobrestados,
até a extinção do crédito tributário. Assim, em conclusão: requereu: I) o sobrestamento dos
presentes autos até a quitação do crédito tributário, por meio do PERT; II) alternativamente, na
remota hipótese de V.Sa. entender pelo prosseguimento do feito, que seja apreciado e julgado
procedente o recurso voluntário interposto pela ora Requerente.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e conheço parcialmente do mesmo, pelos motivos adiante
expostos.
Inicialmente, deve-se ressaltar que não há como se conhecer integralmente a
petição recursal, já que as questões de mérito já foram objeto de preclusão, pois não houve
interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte e demais responsáveis, assim como já
houve também pedido de desistência expressa de recurso em virtude de pedido de parcelamento
(PERT).
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

Observe-se que, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Assim, por não haver apresentação de Recurso Voluntário do contribuinte,
contando inclusive com petição de desistência do mesmo, no mérito, já houve confirmação do
teor da decisão de piso e, desse modo, não há como se conhecer dos argumentos de mérito
levantados pelo responsável solidário.
Por esse motivo, minha análise se restringirá tão somente à atribuição de
responsabilidade solidária ao Sr. Maurício Silveira Fernandes, como o fez a autoridade
administrativa autuante:

Reforço, porém, que, em meu sentir, não há como prosperar a acusação fiscal
nesse ponto.
Isso porque, nos termos do art. 124, II do CTN, são solidariamente obrigadas as
pessoas expressamente designadas por lei.
Contudo, não há no auto de infração a indicação da lei que suportaria a
responsabilização, ou mesmo quais as condutas que a ensejariam, conforme se observa às fls.
579-580:
8.2.4. MAURÍCIO SILVEIRA FERNANDES, CPF no 465.953.337-91, foi
DIRETOR eleito da sociedade do dia 26/03/2010 até o dia 18/01/2015. Conforme
Estatuto Social da GI3T no CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO, SEÇÃO I –
DISPOSIÇÕES COMUNS, artigo 7o dispõe que 'a companhia será administrada por
um Conselho de Administração e por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto
Social”. Ainda neste mesmo CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO, na SEÇÃO III –
DA DIRETORIA, em seu artigo 13 prevê que: 'a representação da Companhia, em juízo
ou fora dele, ativa e passivamente, em quaisquer atos ou negócios jurídicos que
importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exonerem a
Companhia de obrigações para com terceiros serão obrigatoriamente praticados por
quaisquer 02 (dois) Diretores, em conjunto, ressalvado que os atos cuja prática
dependa de aprovação do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral somente
poderão ser praticados após a autorização dos mesmos”. Atuava na condição de
administrador da GBT, responsável pela tomada de decisões na empresa conforme
descrito no Estatuto Social na época dos fatos geradores aqui narrados.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

Mesmo que se entenda que houve um equívoco formal, e que, na verdade, o
dispositivo adequado seria o art. 135, III do CTN (o que me parece dedutível do próprio teor do
documento, reforce-se), em razão do que afirmado nos parágrafos 8.1 e 8.2 do TV, ainda assim
não prosperaria a acusação, pelos seguintes motivos.
O referido dispositivo exige que se indique quais os fatos ou atos praticados pelos
responsáveis que contrariaram a lei ou os atos societários, conforme, inclusive, posicionei-me ao
relatar o processo 16151.720061/2018-31, acórdão n. 1201-005.462, julgado por unanimidade:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO
CTN. NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido com
excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.
Na ocasião, já destacava que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso
III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes
ou infração à lei, contrato social ou estatutos, consoante entendimento externado pelo STJ, nos
seguintes precedentes:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. LIMITES. ART. 135, III,
DO CTN. PRECEDENTES, VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SÓCIO NÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA No 07/STJ.(...)
6. O simples inadimplemento não caracteriza infração legal. Inexistindo prova de que se
tenha agido com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há
falar-se em responsabilidade tributária do ex-sócioa esse título ou a título de infração
legal. (negritei) Inexistência de responsabilidade do ex-sócio. (...)(STJ, 1a Turma, REsp
327462/MG, de 04/10/2001, DJ de 18/02/2002, Rel. Min. José Delgado)”
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III. CTN. DIRETOR. AUSÊNCIA
DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO.(...)
2. A responsabilidade tributária imposta por sócio-gerente, administrador, diretor ou
equivalente só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se
comprova infração à lei praticada pelo dirigente. (STJ, 1a Seção, ERESP 100739/SP, DJ
de 28/02/2000, Rel. Min. José Delgado)”
Essa prova é absolutamente indispensável, pois, nas palavras do Min. Ari
Pargendler (REsp 100739/SP, de 19/11/1998, DJ de 01/02/1999), “(...) Quem está obrigado a
recolher os tributos devidos é a própria pessoa jurídica; e, não obstante ela atue por intermédio
de seu órgão, o sócio-gerente (ou diretor), a obrigação tributária é daquela, e não deste.
Logo, a inclusão no polo passivo tão somente amparada em alegações genéricas
sobre a conduta do sócio não tem o condão de atrair a responsabilidade solidária, nos termos do
art. 135, III, do CTN.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.633 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720089/2017-69

Assim, entendo deva ser dado provimento parcial ao recurso voluntário do
Responsável Maurício Silveira Fernandes, para excluí-lo do polo passivo do crédito tributário em
discussão, deixando de me manifestar sobre outros argumentos (no tocante ao crédito tributário),
pelos motivos já expostos.

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, no
que foi conhecido, dar provimento para excluir o Sr. Maurício Silveira Fernandes do polo
passivo do crédito tributário em discussão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1642
DF CARF MF
Original